Tribunal: STF
Processo: RE 99769
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO.
CONSTITUIÇÃO, ART-143. SE O TST INTERPRETOU E APLICOU, DE FORMA
CORRETA, OU NÃO, O ART-11, DA CLT, NO CASO CONCRETO, E QUESTÃO
INSUSCETIVEL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO ART-143, DA
CONSTITUIÇÃO, POR ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-2., DA LEI
MAIOR. RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DA RFFSA. DECISÃO
DAS INSTANCIAS TRABALHISTAS, EM TORNO DAS CONDIÇÕES PARA O
ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, SEGUNDO
DISCIPLINA ESTABELECIDA PELA EMPRESA (RP 364, DE 13.05.1976, ITEM
5). SE A DECISÃO AFIRMA A EXISTÊNCIA DE ERRO NO ENQUADRAMENTO, TENDO
EM CONTA EQUIVOCO DA EMPRESA, QUANTO A UMA DAS CONDIÇÕES FUNCIONAIS
DO EMPREGADO, NÃO CABE VER QUESTÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL VEDADA
(CLT, ART-461, PAR-2.), OU REVISÃO DE ENQUADRAMENTO, POR MERA
EQUIDADE, MAS, SIM, ERRO DE ENQUADRAMENTO. NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE,
NÃO HÁ LUGAR A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM INVOCAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 85, I, E 153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO SUCEDE NOS
CASOS DE ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO, POR VIA DE EQUIDADE OU MERA
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. NÃO CABE REEXAMINAR MATÉRIA DE FATO
CONCERNENTE A CONTAGEM DE TEMPO DO EMPREGADO, NA CLASSE, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DA SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.